Tribunal: TJSP
Processo: 1019262-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO – Candidata ao cargo de Soldado da Polícia Militar – Reprovação na fase de investigação social – Ré que não esclareceu o motivo que levou à reprovação da autora – Fato que impossibilita a análise do real motivo do ato de exclusão e, por consequência, de sua legalidade ou não – Sentença de parcial procedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO – Candidata ao cargo de Soldado da Polícia Militar – Reprovação na fase de investigação social – Ré que não esclareceu o motivo que levou à reprovação da autora – Fato que impossibilita a análise do real motivo do ato de exclusão e, por consequência, de sua legalidade ou não – Sentença de parcial procedência que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1019262-90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
JOSIANE CAROLINE DEIROZ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso,
vencidos o Relator sorteado e o 3o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos do artigo
942 do Novo CPC, com a participação dos Desembargadores Aroldo Viotti e Ricardo
DIP que acompanharam a divergência. Acórdão com 2o Juiz. Declarará voto o Relator
sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OSCILD
DE LIMA JÚNIOR, vencedor, JARBAS GOMES, vencido, RICARDO DIP
(Presidente), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
OSCILD DE LIMA JUNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.405
APELAÇÃO CÍVEL N° 1019262-90.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: JOSIANE CAROLINE DEIROZ
Juiz(a) de 1a Instância: Jose Eduardo Cordeiro Rocha
CONCURSO PÚBLICO – INAPTIDÃO – Candidata ao cargo
de Soldado da Polícia Militar – Reprovação na fase de
investigação social – Ré que não esclareceu o motivo que levou
à reprovação da autora – Fato que impossibilita a análise do
real motivo do ato de exclusão e, por consequência, de sua
legalidade ou não – Sentença de parcial procedência que
conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.
Trata-se de ação anulatória de ato administrativo,
com pedido de tutela antecipada, cumulada com pleito de danos morais,
proposta por Josiane Caroline Deiroz contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, em que pretende que a ré seja condenada a anular o ato
administrativo de reprovação na investigação social, possibilitando à parte
autora a nomeação e posse no cargo de maneira definitiva, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 90.000,00.
A decisão de fls. 79/80 indeferiu a tutela de
urgência pleiteada.
A r. sentença de fls. 115/119 julgou procedente
em parte o pedido, para “anular o ato administrativo que excluiu a
requerente do concurso público na fase de investigação social, garantindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua reintegração ao certame e, em consequência, a inscrição no curso de
formação, nomeação e posse”, bem como deferiu o pedido da tutela
provisória, determinando o imediato cumprimento da decisão. Em razão da
sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$1.000,00 e a parte autora, no que tange ao
pedido de indenização por danos morais, ao pagamento de verba honorária
em favor da parte ré, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa. Consignou, ainda, que as custas processuais devem ser pagas por
ambos, na proporção de 50%, nos termos do art. 86, caput, do CPC,
observada a gratuidade processual. Anotou o reexame necessário.
Inconformada, apela a Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 122/131), na busca de inverter o decidido, alegando, em síntese,
que a etapa de investigação social é válida e que se apurou que a autora
não atendeu aos requisitos de conduta ilibada e procedimento social
irrepreensível exigidos para os policiais militares.
Contrarrazões a fls. 135/138.
É o relatório.
O reexame necessário e o recurso voluntário,
neste caso específico, não merecem provimento.
Considero, no caso específico, que a r. sentença
recorrida bem analisou as questões debatidas nos autos, razão pela qual
merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem analisado pela r. sentença recorrida:
O edital de concurso para ingresso na Polícia Militar do
Estado de São Paulo prevê, em seu Capítulo XII, a etapa “da avaliação da conduta
social, da reputação e da idoneidade”, tendo por finalidade investigar a vida
pregressa e atual do candidato, pautando-se “em seus aspectos social, moral,
profissional e escolar, impedindo que pessoa que não apresente boa conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas ingresse na Instituição” (fl. 43, item 2).
A ré, em sua contestação, traz inúmeras ponderações
sobre esta fase do concurso, mas não esclareceu o motivo que levou à reprovação
da autora.
Ainda que se considere o poder discricionário da
Administração em avaliar o candidato e reprovar aquele que, dentro da finalidade
da prova, mostrou falta de perfil adequado ao cargo, relevante lembrar que o ato
administrativo deve ser editado de forma motivada, nos termos do artigo 111 da
Constituição Estadual, também em consagração aos princípios da transparência e
finalidade.
Necessário também que se garanta ao candidato a
oportunidade de exercitar sua defesa, que pressupõe ciência acerca dos motivos
que o excluíram do certame.
Sob esse prisma, de rigor o acolhimento do pedido de
anulação da decisão administrativa que reprovou a autora na fase de investigação
social, com possibilidade de sua reintegração ao certame ou no próximo a ser
realizado, já na fase de apresentação de títulos, nomeação e posse.
Assim, a motivação real do ato de exclusão da
autora do concurso público somente poderia ser analisada com a
apresentação de cópia do relatório de informação pessoal emitido pela
Polícia Militar, documento que a ré não trouxe aos autos.
Escorreita, portanto, a r. sentença recorrida, a
qual deve ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e ao recurso voluntário, mantida,
integralmente, a r. sentença recorrida. Majoro a verba honorária para R$
1.200,00, apenas em desfavor da ré, ora apelante.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23.954/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário n° 1019262-90.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Josiane Caroline Deiroz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito ao entendimento da D.
Maioria, representada pelo voto do eminente Des. Oscild de Lima
Júnior, a meu ver, outra solução haveria de ser dada ao caso
concreto.
A ação ajuizada pela autora foi motivada em
razão da sua inabilitação para continuar a participar do concurso
público para o provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe,
postulando-se o reconhecimento da ilegalidade desta exclusão e a
sua permanência no concurso.
Nesse particular, a fase de investigação social, de
caráter eliminatório, como previsto no edital, é atributo exclusivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração, com base nos dados fornecidos pelo candidato,
estes que são comparados com o perfil que o Administrador espera
que o servidor possua.
Em que pesem as ponderações da impetrante,
não é possível concluir pela ilegalidade ou pela arbitrariedade de
sua exclusão. Sobre esse ato incide a presunção de legitimidade e de
veracidade, que lhe é ínsita e que não foi infirmada nos autos.
O ato administrativo em tela visa à preservação
do interesse público e, na hipótese, é dever da Administração
selecionar os melhores candidatos para o exercício do cargo de
extrema responsabilidade.
Ora, “se do edital do concurso consta a submissão dos
candidatos a uma investigação social, de caráter eliminatório, e esta
cláusula não foi previamente questionada, os resultados dessa fase não
podem ser considerados ilegais, passíveis de reparação por mandado de
segurança, a míngua de direito líquido e certo a proteger” (RMS no 3.171-
MS, 6a T., rel. Min. Vicente Leal, j. em 28.5.1996).
Ao Judiciário compete, tão somente, a análise da
legalidade do ato da Administração, não podendo intervir na
decisão administrativa, para a avaliação de posturas de caráter
discricionário, sujeitas ao critério de conveniência e oportunidade.
Ensina Maria Sílvia Zanela Di Pietro a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Com relação aos atos discricionários, o controle judicial
é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade
administrativa nos limites em que ela é assegurada à
Administração Pública pela lei. Isto ocorre precisamente
pelo fato de ser a discricionariedade um poder delimitado
previamente pelo legislador; este, ao definir determinado
ato, intencionalmente deixa um espaço para livre decisão
da Administração Pública, legitimando previamente a
sua opção; qualquer delas será legal. Daí porque não pode
o Poder Judiciário invadir esse espaço reservado pela lei
ao
administrador,
pois,
caso
contrário,
estaria
substituindo por seus próprios critérios de escolha, a
opção legítima feita pela autoridade competente com base
em razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor
do que ninguém, pode decidir diante de cada caso
concreto.”
(Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.
217).
E, no caso concreto, nada há a indicar que o ato
apontado como coator tenha sido fruto de arbitrariedade ou de
puro subjetivismo.
Registre-se a propósito que, no momento da
inscrição, a autora anuiu a todos os requisitos e exigências previstos
expressamente no edital e tinha plena ciência da natureza
excludente e extensiva da investigação social; ainda assim, a ela se
sujeitou de forma incondicional, não lhe sendo dado, agora, suscitar
a ineficácia do ato que obstou sua permanência no certame.
Enfim,
não
se
vislumbra
ilegalidade,
arbitrariedade ou discriminação no ato combatido que justifique a
intervenção do Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Longe de ter conotação sancionatória, a exclusão
da autora insere-se no âmbito do poder discricionário da
Administração na escolha dos candidatos, cujos perfis sejam os
mais adequados a integrar seus quadros.
Isto posto, pelo meu voto, acolhia o reexame
necessário e dava provimento ao recurso de apelação para o fim de
julgar improcedente a ação.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OSCILD DE LIMA JUNIOR
122E61ED
6
9
Declarações
de Votos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
123806DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019262-90.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.